Tribunal: STF
Processo: RE 106991
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA: INICIO DA CONTAGEM NO DÉBITO
TRIBUTÁRIO.
ALEGA A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO DETERMINAR QUE OS JUROS
DE MORA REFERENTES AO DÉBITO TRIBUTÁRIO DEVEM SER CONTADOS A PARTIR
DA CITAÇÃO, NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E NÃO DA DATA DO VENCIMENTO
DO DÉBITO, NEGOU VIGENCIA AOS ARTS. 955 E 960 DO CÓDIGO CIVIL,
BEM COMO AO ART. 161 DO CTN, E AO ART. 21 DO CPC. ENTRETANTO, NÃO
PODEM SER CONSIDERADOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS SE NÃO FOREM
ELES PREQUESTIONADOS NO ARESTO RECORRIDO E NEM PARA VE-LOS
DEBATIDOS HOUVE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.